Tribunal: TJBA
Processo: 8050440-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050440-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALAISE DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DEFENSORA DATIVA registrado(a) civilmente como FABIANA SANTOS SANTANA, RODRIGO MIGNAC SEIXAS

AGRAVADO: W. M. D. S. B. e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO LUCAS PEREIRA EVANGELISTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. PROIBIÇÃO DE FUMAR EM RESIDÊNCIA PARTICULAR. LIMITES DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por vizinhos, deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante se abstivesse de fumar na janela de sua residência ou em qualquer outro local de seu imóvel que permitisse a invasão de fumaça de cigarro na residência dos autores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a imposição de abstenção do exercício de atividade lícita no âmbito da propriedade privada configura restrição desproporcional ao direito constitucional de propriedade e ao princípio da legalidade.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 9.294/96, com redação conferida pela Lei nº 12.546/2011, estabelece proibição de fumar em recintos coletivos fechados, públicos ou privados, exigindo três elementos cumulativos: local fechado, de acesso público e destinado à utilização simultânea por várias pessoas, não se enquadrando as residências particulares nesta categoria, por constituírem espaços privados de acesso restrito, insuscetíveis de ampliação restritiva não prevista em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita (CF, art. 5º, II).

4. As provas carreadas aos autos revelam-se insuficientes para demonstrar, em cognição sumária, o nexo causal entre o ato de fumar da agravante e os supostos danos à saúde dos vizinhos, porquanto os vídeos apresentados não comprovam excesso no uso da propriedade e o relatório médico não estabelece relação entre as reações físicas descritas e a fumaça de cigarro, limitando-se o atestado superveniente a diagnosticar patologia respiratória, sem demonstrar a respectiva vinculação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050440-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ALAISE DE JESUS DOS SANTOS
e como agravados
W. M. D. S. B. e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20